Tribunal: TJMT
Processo: 1012682-97.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1012682-97.2019.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelantes : RENATO GOMES NERY e LUIZ CARLOS SALESSE
Apelada : WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES
Número do Protocolo : 1012682-97.2019.8.11.0041
Trata-se de “Querela Nullitatis Insanabilis” arguida pelo réu Espólio de Manoel Cruz Fernandes, onde alega nulidade do julgamento do presente recurso, de um lado, por não ter ele sido regularmente intimado da inclusão do processo na Pauta de Julgamento, posto que não houve indicação do nome de seu advogado e nem de seu número de inscrição junto à OAB, e, lado outro, porque os autos foram inicialmente distribuídos por sorteio à 4a Câmara de Direito Privado, sob relatoria da i. Desembargadora Serly Marcondes Alves, mas, antes mesmo de possibilitada a análise por aquela relatora, da existência ou não de prevenção, a próprio Departamento Judiciário Auxiliar (DEJAUX) procedeu à redistribuição do recurso à relatoria do des. João Ferreira Filho (cf. Id. no 54753465 - Pág. 1/10).
Os réus/apelantes Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse compareceram espontaneamente aos autos para editar manifestação antecipada, discorrendo longamente sobre a inexistência de qualquer prejuízo ao Espólio/corréu, já que provido o recurso para julgar improcedente o pedido autoral, e dizendo que “a prevenção judicial suplanta a distribuição por sorteio, onde ela não for observada”, sendo a arguição, inclusive, “tardia e intempestiva, pois o Espólio já teve oportunidade de alega-la e não fez” (cf. Id. no 54820969 - Pág. 1/5).
É a suma do necessário.
D E C I D O
A presente arguição de nulidade não merece acolhimento, notadamente porque, de fato, houve reforma da sentença de procedência do pedido que, além de formulado contra Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse, também foi deduzido contra o Espólio/arguente.
O v. acórdão proferido na sessão de julgamento da 1a Câm. de Direito Privado deste eg. Sodalício, realizada no dia 18/08/2020, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível no 1012682-97.2019.8.11.0041, manejado exclusivamente pelos réus Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse, para julgar completamente improcedente o pedido autoral, sendo até mesmo contraditório e ilógico imaginar cenário em que isso pudesse, de forma alguma, trazer prejuízo àquele corréu incluído no polo passivo da lide, ainda que este tivesse concordado e aquiescido ao pedido autoral.
Assim, não havendo mínimo prejuízo – e na verdade nem mesmo alegação neste sentido –, descabe a proclamação de qualquer tipo de nulidade processual, mormente em homenagem ao princípio “pas de nullité sans grief”.
A propósito:
“EMENTA: (...). DIREITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL VIOLADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADE NÃO DECRETADA. (...) 4. Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso” (STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1823654/SP – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 10/08/2020, DJe 14/08/2020).
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. 1. Esta Corte Superior firmou entendimento de que a decretação de nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa, uma vez que o trâmite processual deve observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade (princípio pas de nullité sans grief). 2. Não merece prevalecer o pedido de nulidade que não evidenciou a ocorrência de prejuízo à defesa da ora embargante” (STJ – 2a Turma – EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1563273/PE – Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 08/06/2020, DJe 12/06/2020).
Especificamente quanto à arguição de nulidade por erro quanto à autuação do recurso e consequente falta de intimação de pessoa equivocadamente cadastrada como terceiro interessado, igualmente já decidiu o eg. STJ:
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO NA AUTUAÇÃO. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO E CONCRETO PREJUÍZO. INDISPENSABILIDADE. (...) 2. A nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 3. Na hipótese concreta, o agravante não demonstrou ter sofrido qualquer prejuízo efetivo e concreto em razão do erro na autuação e do julgamento do recurso, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida. 4. Agravo interno no recuso especial não provido” (STJ – 3a Turma – AgInt nos EDcl no REsp 1837730/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 15/06/2020, DJe 18/06/2020).
Por outro lado, não se pode acolher arguição de nulidade fundada em suposta violação à regra de distribuição do recurso, porque, por um lado, o Espólio/réu/arguente pede exclusivamente a remessa dos autos ao Gabinete da Des. Serly Marcondes Alves para que ela se pronuncie sobre a existência ou não de prevenção, e, por outro lado, porque o arguente não afirma em qualquer momento a incompetência funcional seja por ausência de prevenção do relator, para exercer a relatoria do recurso, não diz isso em nenhuma linha, em qualquer mínima locução verbal das razões da petição, ou, ainda, seja porque há, sim, manifesta prevenção em razão do exercício da relatoria de outros recursos extraídos de demandas inegavelmente conexas, conforme inclusive certificado nos presentes autos (cf. Id. no 44993475 - pág. 1).
Não fosse tudo isso o bastante, a redistribuição do processo, da relatoria da e. Des. Serly Marcondes Alves para a do relator que conduziu o julgamento se deu “nos termos da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000” (cf. Id. no 45070460 - pág. 1), precisamente em função da clara constatação da existência de prevenção, e esta medida não viola e nem desatende, de forma alguma, o disposto nos arts. 5, §§3o e 4o, da Resolução no 185/2013 do CNJ, particularmente no ponto em que diz caber “ao magistrado analisar a existência, ou não, da prevenção”, porque, ao fim e ao cabo, deverá o magistrado que recebe o recurso por redistribuição decidir sobre o tema.
Pelo exposto, indefiro o pedido formulado na petição vinculada ao Id. no 54753465 - Pág. 1/10.
Intime-se.
Cuiabá, 27 de agosto de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator